Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CORRETAGEM DE SEGUROS. RESCISÃO. TRASMUTAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME JURÍDICO E NORMAS ESPECÍFICAS. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.